Tribunal: TJMT
Processo: 1010419-75.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010419-75.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RODRIGUES - CPF: 138.142.731-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RODRIGUES - CPF: 138.142.731-68 (APELADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONTRATOU EMPRÉSTIMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCONTO DE APENAS UMA PARCELA NO VALOR DE R$ 13,20 (TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS) – EXCLUSÃO DO CONTRATO APÓS CONSTATAÇÃO DO ERRO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

I - A fundamentação da sentença do Juiz de piso consisti no fato de existir um desconto junto a beneficio previdência da parte autora, no valor de R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos).

II - Dessa forma, as alegações da instituição bancária de que nunca ocorreram os descontos apontados, e que a contratação não chegou a ser efetivada, não merece prosperar.

III – o simples transtorno ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Recursos de Apelação interpostos por ambas às partes, contra a sentença proferida pelo Juízo da - 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, nº 1010419-75.2020.8.11.0003 proposta por JOSE ROBERTO RODRIGUES em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na origem, a parte autora questionou o desconto indevido junto ao seu beneficio previdenciário, afirmou que jamais contratou os serviços do banco requerido.

Apresentada contestação, a instituição bancaria afirmou te efetuado apenas a reserva da margem consignável, não efetuando nenhum desconto, razão pela qual requereu o desprovimento da ação.

Após analise dos autos, o Juiz singular reconheceu a existência do dano material, e excluiu a existência do dano moral da seguinte forma:

'Na espécie, a parte requerida sustenta que não houve nenhum débito relacionado ao empréstimo supracitado uma vez que o contrato foi cancelado, antes do vencimento da primeira parcela.

No entanto, conforme extrato de INSS (id: 33268583) juntado pela parte autora consta o desconto efetuado pela requerida de uma parcela no valor de R$ 13,20, o que corrobora as alegações autorais.

A requerida não comprovou nos autos a contratação do empréstimo discutido, sendo assim a procedência da ação é a medida que se impõe.

No que tange à devolução dos valores, há que seguir-se a orientação de que deve se dar na forma simples.

E o dano moral, por sua vez, só resta configurado com a prova da negativação do nome da parte autora, ou da restrição ao seu crédito; caso que não se aperfeiçoou

nos autos.

Ademais, é valioso frisar que, no presente caso, o contrato foi incluído no INSS para a realização dos descontos, e excluído na mesma data; de modo que gerou apenas o desconto indevido de uma única parcela, uma única vez, no valor de R$ 13,20.

Tal fato, a meu sentir, demonstra que não houve má-fé do banco, que tão logo resolveu a questão; e, por tal motivo, não tem o condão de causar o abalo emocional e a ofensa à honra arguida pela autora.

(...)

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para declarar a ilegalidade do desconto objeto desta lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; e condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte requerente, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto.'

Inconformadas, ambas as partes apresentaram recurso de apelação.

Primeiro recurso apresentado por JOSÉ ROBERTO RODRIVUES, afirmando que; (i) a ocorrência de desconto indevido junto ao beneficio previdenciário da parte autora gera dano moral; (ii) que o dano moral deve ser fixado de forma a desestimular a abusividade dos apelados; (iii) requer a reforma da sentença para fixação dos danos morais; (iv), requer que o dano material seja ressarcido em dobro; (v) por fim, faz prequestionamento.

Segundo recurso apresentado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., afirmando que; (i) nunca ocorrem os descontos apontados, já que a contratação não chegou a ser efetivada; (ii) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por ambas às partes, contra a sentença proferida pelo Juízo da - 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, nº 1010419-75.2020.8.11.0003 proposta por JOSE ROBERTO RODRIGUES em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Tendo em vista que as alegações recursais guardam relação entre si, passo ao julgamento simultâneos dos apelos.

Pois bem.

Inicialmente, necessário se faz a transcrição de trecho elucidativo da sentença, que bem consignou:

'Na espécie, a parte requerida sustenta que não houve nenhum débito relacionado ao empréstimo supracitado uma vez que o contrato foi cancelado, antes do vencimento da primeira parcela.

No entanto, conforme extrato de INSS (id: 33268583) juntado pela parte autora consta o desconto efetuado pela requerida de uma parcela no valor de R$ 13,20, o que corrobora as alegações autorais.

A requerida não comprovou nos autos a contratação do empréstimo discutido, sendo assim a procedência da ação é à medida que se impõe.'

Assim, a fundamentação da sentença do Juiz de piso consisti no fato de existir um desconto junto a beneficio previdência da parte autora, no valor de R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos).

Dessa forma, as alegações da instituição bancária de que nunca ocorreram os descontos apontados, e que a contratação não chegou a ser efetivada, não merece prosperar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Com tais considerações, entendo que nesse pondo a sentença de piso não merece reforma.

Quanto ao dano moral, analisando detidamente os autos, verifico que houve apenas um desconto no valor de R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos), não ocorrendo nenhuma inclusão cadastral negativa.

Da mesma forma, como bem mencionado pelo Juiz de piso, não houve má fé do banco requerido, que tão logo teve ciência da irregularidade, procedeu com a exclusão dos demais descontos, não causando abalo emocional ou ofensa à honra da parte autora.

Friso que os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5º, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte autora/apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela autora se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Portanto, inexistindo prova da existência de qualquer prejuízo extrapatrimonial, correta a sentença de piso que denegou o dano moral.

Com essas considerações, conheço dos Recursos e NEGO PROVIMENTO A AMBOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo a sentença em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022